Tribunal: TJES
Processo: 0010213-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010213-29.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART.
268, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 54, §2º, INCISO V, E ARTIGO 60, AMBOS DA LEI N° 9.605/98
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
NECESSIDADE
DE PERÍCIA PARA
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 54, DA LEI
N° 9.605/98 –
DESNECESSIDADE - CRIME FORMAL – PRECEDENTES – BIS IN IDEM
-
CONDENAÇÃO DO ACUSADO
PELO CRIME AMBIENTAL DO ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98 E PELA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL –
BENS JURÍDICOS DISTINTOS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Conforme demonstrado pelo laudo pericial acostado aos autos e os depoimentos prestados em juízo, resta comprovada com suficiência de provas a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais o acusado fora denunciado.
2.
Além de constar Laudo Técnico Pericial nos autos, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este E. Tribunal de Justiça,
“
o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”.
3.
Não merece acolhimento a tese de
bis in idem
em razão da condenação do acusado pelo crime ambiental do artigo 60 da Lei 9.605/98 e pela infração prevista no artigo 268 do Código Penal, já que, da simples leitura dos tipos penais em comento, nota-se que são distintos os bens jurídicos tutelados por ambos. Enquanto o artigo 60 tutela o equilíbrio do Meio Ambiente, o artigo 268 do Código Penal abarca a Saúde Pública.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO ALMEIDA ALVES
,
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Crimina de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos arts. 268, do Código Penal e artigo 54, §2º, inciso V, e artigo 60, ambos da Lei n° 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais
,
requer a defesa a absolvição, alegando ausência de provas, bem como a necessidade da realização de perícia para comprovação do crime previsto no artigo 54, da Lei 9.605/98. Por fim, aduz ocorrência de
bis in idem
referente a acusação do crime previsto no artigo 60, da Lei nº 9.605/98 e do artigo 268 do Código Penal.

Consta da denúncia que:

“
No dia 30 de outubro de 2015, em atendimento a denúncia anônima, a guarnição da viatura PA060 se dirigiu até o Sítio Alves, Estrada Tabuleiro, Zona Rural, neste município, e constatou que Adson Jandre Dupim (gerente da propriedade) mantinha um curral próprio para aprisionamento de animais (boi e porco), medindo cerca de 160 m 2, além de um espaço para o abate desses animais, medindo aproximadamente 35 m2.

Insta reforçar que no local usado para abate desses animais, havia duas caixas d'água usadas para armazenar os restos dos animais abatidos, e um tornei de 50 litros contendo sebo de boi.

No chão, em área aberta havia restos de animais e um líquido semelhante a sangue, caracterizando péssimas condições sanitárias. Foi observado ainda que não havia tratamento e condução correta para os dejetos líquidos (sangue, restos intestinais, etc.) provenientes do abate e do cortume, sendo carreado diretamente para a natureza.

Assim agindo, LEONARDO infringiu inicialmente determinação do Poder Público, destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa. Tal determinação se encontra presente na Portaria 711/1995, emitida pelo Ministério da Agricultura, da Instrução Normativa 024/2014, emitida pelo IDAF, conforme determinações anexas.

Haviam dois chiqueiros medindo cerca de 530 m2 e 80 m2 respectivamente, onde são criados 113 porcos. Os dejetos produzidos por estes porcos também eram carreados para a mesma área que o material do abate, ocasionando a degradação do solo, e sua poluição.

Todo esse material carreado irregularmente para a natureza causou poluição em níveis tais que resultam ou podiam resultar danos à saúde humana e destruição significativa da flora.

Foi solicitado ao gerente da propriedade Sr. Adson, a licença ambiental para exercer tais práticas, sendo informado que não a possuía.

No tocante aos fatos, por ocasião da vistoria realizada pelo Departamento de Criminalística, pôde-se concluir que as atividades desenvolvidas são de potencial médio de poluição. Além disso, fora constatado que parte da área examinada encontra-se inserida em Área de Proteção permanente (APP) fl. 67.

Insta destacar, em análise dos autos, que LEONARDO deveria observar no desempenho da atividade os preceitos legais, bem como zelar pelo bom funcionamento da atividade, que não fez.

E assim agindo, restou claro que LEONARDO fez funcionar no local atividade potencialmente poluidora, sem o devido licenciamento ambiental ou autorização dos órgãos ambientais competentes para tal exercício. (...)”

Pois bem.

Na sessão de Julgamento da Apelação Criminal, realizada no dia 16/08/2023, proferi voto negando provimento ao recurso defensivo, sendo que referido acórdão fora anulado à unanimidade pela Colenda Primeira Câmara Criminal por ausência de intimação da patrona devidamente habilitada.

Em reanálise ao feito, entendo que persistem as razões para o improvimento do presente recurso. Explico.

Compulsando o apartado, verifico que a materialidade dos delitos restou evidenciada através do Boletim Unificado e do Laudo Pericial.

A autoria, por sua vez, também me parece demonstrada a partir da prova oral produzida durante a persecução penal. Vejamos.

Em seu interrogatório, o apelante negou os fatos narrados na exordial acusatória, nos seguintes termos:

[...] que não se recorda dos fatos narrados na denúncia; que Adson trabalhava para o interrogado, mas não era seu gerente; que não possuía gerente; que até hoje tem no local o curral e o chiqueiro; que não era feito abate no local desses animais, somente era criadouro; que perguntado porque foi encontrado dejetos como sangue e restos intestinais, disse que não se recorda, pois não estava presente na época; que não se recorda se Adson tinha autorização para fazer abate no local; [...] que Adson tinha autorização para criar bois; que ele alimentava os animais e tinha autorização para entrar na propriedade para tratar os animais e não ficava na propriedade; que na propriedade, além de Adson, tinha um funcionário que passou um pequeno período lá; que às vezes colocava meeiro, às vezes não, e por isso não se recorda muito bem; que exibida às fls. 69/75, reconhece como sendo sua propriedade, mas a balança não reconhece como sendo de sua propriedade; que se recorda do paiol, mas não reconhece como sendo de sua propriedade o freezer dentro dele; que Zezinho morou 15 dias na propriedade do interrogado, porque ele veio da Bahia e emprestou o sítio para ele um período pequeno; que isso foi nessa época da denúncia; que Zezinho é o vaqueiro; que não foi ao sítio nesse período; que foi lá uns 30 dias após a ocorrência descrita na denúncia, mas já não tinha mais nada lá, nem balança, freezer; que vendia os animais que criava vivos, porque não tinha autorização para abater os animais no local; que ficou sabendo do abate através da ocorrência; que questionado porque disse na delegacia que toda propriedade tem freezer e balança, afirma que na época não tinha; que não teve mais contato com Zezinho; que antes de Zezinho não se recorda o nome de quem trabalhava para o interrogado; [...] que colocava bois lá e colocava alguém para cuidar; que vai ao local apenas para conferir; que tem outra propriedade que faz da mesma forma; [...] que na época dos fatos estava viajando; que não se recorda exatamente quanto tempo ficou sem ir na propriedade, mas tinha mais de 30 dias; que quando voltou de viagem, não teve contato com Zezinho; que teve contato com Adson, mas ele não trabalha mais para o interrogado; que não se recorda de ter conversado com Adson sobre os fatos descritos na denúncia; que Zezinho ligou para o depoente dizendo que pessoas queriam comprar animais para um casamento e o interrogado autorizou a venda dos animais vivos.

Por outro lado, a versão dos fatos apresentada pelo apelante não é corroborada pelos demais elementos de prova colhidos durante o inquérito e a fase de instrução processual.

O Policial Militar Maurício Henrique Borges Correa narrou em juízo que
“
foram ao local e tinha criação de porcos de um lado onde tinha uns dejetos jogados no solo; que o abate era feito em local aberto, como sendo um pequeno curral; que encontraram restos de sangue e vestígios que demonstravam que era feito abate no local; que não foi apresentada nenhuma licença.”

Corroborando com o depoimento acima transcrito, informou o PM Daniel Diogo do Nascimento Jesus:

“
[...]
que
havia uma criação de porcos e tinha vestígios de que ocorriam abate
;
tinha uma caixa de água com tinha vísceras de animais, cabeças de animais
;
tinha instrumentos para abate, tinha freezer e bucho dentro dele, salvo engano
; que o local era coberto, mas era aberto, sem paredes;
que os resíduos eram jogados no terreno, sem nenhum tratamento; tinha um pequeno cômodo que tinha várias peles/couro de animais
; que exibida as fotos de fls. 69/74, reconhece como sendo o local dos fatos; que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 47 bem como sua assinatura aposta à mesma;
que no local funcionaria o abate e que seria entregue ao açougue em Jacaraípe;

Também merece relevo o depoimento prestado pelo Perito Criminal Marcos Vinícius Carrijo Fraga dos Santos, nos seguintes termos:

“
que confirma sua assinatura à f
l
. 68 e confirma o teor do Laudo de f
l
s. 56/75, que foi feito pelo depoente; que ao olhar as imagens de f
l
. 72, [declara que] o
lançamento de efluentes líquidos diretamente sobre o solo está em descordo com a legislação ambiental
[...]”

Somado a isso, do laudo pericial subscrito pelo Perito infere-se que:

Na edificação 3 fora constatada uma caixa d'água, de formato arredondado, com 500L de capacidade volumétrica usada para armazenar restos de animais em estado avançado de decomposição, cobertos de cal.
Havia também uma caixa d'água e 350L que continha apenas líquido de natureza desconhecida e um tambor azul, com capacidade de 50L, contendo gordura animal (sebo). Além disso, observou-se uma caixa d'água de 1000L, cuja água supostamente era utilizada para lavagem das edificações; uma balança manual presa ao teto, bem como alguns exemplares de aves de pequeno porte.
Em um cômodo no interior desta edificação havia ferramentas, bem com uma máquina para cortes (serra fita), a qual não se encontrava em operação no momento dos exames.

Havia ainda um espaço de aproximadamente 35m
2
que era utilizado para abate dos animais (sala de matança).
Este espaço era aberto, desprovido de paredes. A área total aproximada desta edificação era de 360m
2
.

A edificação 4 era construída em alvenaria, subdivida em três cômodos, com área aproximada de 40m
2
.
Em um dos cômodos havia as instalações frigoríficas, onde foram
identificados
5 refrigeradores, sendo 4 horizontais e 1 ve
rtical, contendo partes de animeis como pulmão bovino (bofe)
rins, pata bovina (mocotó), bem como gordura animal (sebo), não sendo preciso precisar o peso, armazenados em sacos plásticos. Outro cômodo era utilizado para curtir a pele retirada dos animais, tendo sido encontradas duas estendidas sobre o solo, e o último para depósito de ração.

Assim, o conjunto probatório se mostrou coerente para a condenação do apelante, restando plenamente comprovada a prática dos crimes narrados na denúncia por parte do recorrente.

Neste ponto, arguiu a defesa a necessidade de realização de perícia para a comprovação dos níveis de poluição para causar danos à saúde humana em relação ao crime do art. 54 da Lei 9.605/98.

Todavia, além de constar Laudo Técnico Pericial conforme demonstrado anteriormente, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este E. Tribunal de Justiça,
“
o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.”
(TJES; APCr 0006025 – 95.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 22/06/2022; DJES 07/07/2022).

Por fim, entendo também não merecer acolhimento a tese de
bis in idem
em razão da condenação do acusado pelo crime ambiental do artigo 60 da Lei 9.605/98 e pela infração prevista no artigo 268 do Código Penal, já que, da simples leitura dos tipos penais em comento, nota-se que são distintos os bens jurídicos tutelados.

Como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
o artigo 60 tutela o equilíbrio do Meio Ambiente enquanto o artigo 268 do Código Penal abarca a Saúde Pública. Com isso, plenamente possível que os crimes ocorram em momento distintos, já que cometidos com desígnios autônomos, seja quando resolveu instalar abatedouro e criação clandestina de animais (bois e porcos) sem a devida autorização sanitária, seja quando não armazenou os dejetos advindos da atividade clandestina em local correto, lançando-os diretamente no solo”.

Por todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.